Tribunal: TJDFT
Processo: 0012455-85.2015.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS, por FLAÉSIO LANDIM ALBUQUERQUE e OUTROS e por IVONE MARLENE DE PAIVA e OUTROS, em face da r. sentença de fls. 855/863. Após a digitalização do processo, os réus MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS, manifestaram-se no ID 11924452, informando a existência de desconformidades nos autos, tais como peças ilegíveis, ausência de folhas dos autos físicos e a repetição de peças processuais. De acordo com o artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT 24/2019, “As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação”. O § 1o do referido artigo, estabelece que “Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico”. Assim, determino dos réus MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS que promovam a digitalização e a juntada das peças processuais apontadas como ausentes e ilegíveis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora